Tribunal: TJDFT
Processo: 0750683-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTES. INCIDÊNCIA SOBRE TODAS AS VANTAGENS SALARIAIS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO INTEGRAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O título executivo coletivo objeto de cumprimento, relativo à reposição de perdas salariais oriundas do Plano Collor, deferiu a realização de reajustes sobre os vencimentos dos substituídos. Implica, em consequência, a incidência do reajuste em comento sobre todas as vantagens salariais, conforme voto condutor do respectivo julgamento em questão.

2. O acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcial, enseja a estipulação de honorários advocatícios em favor da parte executada/devedora quando repercutir diretamente na execução, especialmente no valor do crédito executado, para extingui-lo ou reduzi-lo.

3. Reformada a decisão agravada para rejeitar integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença, impõe-se a exclusão de honorários advocatícios fixados.

4. Agravo de instrumento parcialmente provido.